Tribunal: STF
Processo: HC 233395
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão proferida no âmbito do STJ, que denegou a ordem, mas recomendou a redesignação da sessão de julgamento do Júri para data mais próxima (eDOC 2).



    Alega a defesa, em síntese, que há excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente está preso preventivamente desde 13.02.2021, por suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, II e IV, do CP, e a sessão de julgamento do Júri foi designada somente para 22.05.2024, apesar da recomendação do STJ.



    Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo de origem, a fim de que encaminhe a esta Corte senha de acesso à ação criminal e informe sobre o andamento processual, esclarecendo, se possível, razões para o alongar da marcha, bem como a previsão para o julgamento do feito e eventual revisão do decreto de prisão preventiva.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente